Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728858-96.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do Ação Renovatória n. 0714271-66.2021.8.07.0001, promovida por LEILA DINIZ COMÉRCIO DE ARTIGOS ÓPTICOS EIRELI - ME em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 101364205 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de carência de ação, por ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, nos termos do artigo 71 da Lei n. 8.245/1991. A agravante sustenta que a autora, ora agravada, não promoveu a juntada de todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a exemplo dos comprovantes de pagamento dos aluguéis, bem como das taxas condominiais e seguro contra incêndio em relação ao todo o período de locação. Aduz que a autora se encontra inadimplente quanto ao pagamento de taxas condominiais extraordinárias. A agravante sustenta que, em virtude do descumprimento das condições essenciais à propositura da demanda, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito. Alega que, além da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, ainda se encontra presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância que justifica o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em caráter subsidiário, postulou que seja determinada à parte autora a juntada da integralidade da documentação necessária à propositura da demanda. Preparo regularmente recolhido (ID’s 28841179 e 28841180). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso dos autos, entendo que, a despeito de não se tratar de hipótese expressamente prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser admitido, uma vez que o prosseguimento do feito, sem que a questão esteja definitivamente resolvida, poderá trazer prejuízo à própria realização da perícia designada, caso a ação não esteja, de fato, instruída com todos os documentos necessários. Ademais, é necessário verificar se eventual falta dos documentos apontados pela agravante ensejará a extinção do processo, sem resolução do mérito, ou se será possível a sua juntada, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito. Assim, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância da motivação do recurso, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, a regulação legal trazida pelo artigo 71 da Lei 8.245/91 impõe ao demandante em ação renovatória de aluguel a pronta demonstração do integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. Confira-se, por oportuno, o teor do aludido dispositivo legal: Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: (...) II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; (...) Tais exigências legais constituem pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular da ação renovatória, cuja inobservância impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PELO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019. 1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006. 2. Inequívoca a desídia da empresa autora, ora apelante, que, cadastrada no PJe e devidamente intimada, permaneceu inerte para dar prosseguimento ao feito. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 3. Nos termos da Lei do Inquilinato, além dos demais requisitos exigidos noart. 282 do Código de Processo Civil,a petição inicial da ação renovatória, dentre outras deverá ser instruída com a prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento incumbia ao locatário. Art. 71, III, da Lei no 8.245/91. 3.1. In casu, os comprovantes de pagamento sem qualquer menção à quitação de cotas condominiais e tendo como destinatário terceiro estranho ao processo não atendem ao disposto na Lei do Inquilinato, sendo necessário entender que o adimplemento integral das taxas de condomínio não restou comprovado. 5. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 6. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial. 7. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões. 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1365038, 07086605120208070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RENOVATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Nos termos dos artigos 71 e 51, da Lei no 8.245/91, aquele que busca renovar judicialmente contrato de locação não residencial deverá comprovar, dentre outras coisas, o cumprimento do contrato em curso e apresentar prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Não tendo o autor apresentado prova do regular cumprimento do contrato, embora expressamente intimado para esta finalidade, é imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão de renovação da locação. Não configura cerceamento de defesa o fato de a perícia não ter sido realizada por inércia do autor. (Acórdão 1346711, 07061516820208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A ré/agravante afirma que não foram apresentados todos os comprovantes de pagamento dos aluguéis, bem como das taxas condominiais e seguro contra incêndio em relação ao todo o período de locação. Ressalta, ademais, que a autora se encontra inadimplente quanto ao pagamento de “taxas extras do 13o, contribuições previdenciárias e sociais dos funcionários e manutenção das áreas comuns e gastos rotineiros”. Portanto, faz-se necessário verificar se os documentos apresentados pela autora, ora agravada, mostram-se suficientes para o atendimento das exigências previstas no artigo 71 da Lei n. 8.245/1991, uma vez que se trata de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Estando, pois, evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o periculum in mora, deve ser sobrestado o processamento da ação renovatória, até que seja definitivamente examinada a questão debatida no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de sobrestar a tramitação da Ação Renovatória n. 0714271-66.2021.8.07.0001, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651